Tribunal: TJSP
Processo: 1006523-62.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma

Ementa:
PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF - A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Inaplicável o CDC ao caso dos autos, uma vez que a energia elétrica fornecida à segurada, sociedade empresária, da parte autora era utilizada como insumo de sua atividade empresarial - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm as causas ali indicadas: "oscilação de energia" e "descarga atmosférica" – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que "oscilação de energia" e "descarga atmosférica" constituem fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelo segurado, bem como o pagamento realizado - Indenização fixada no valor de R$5.469,00, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
Registro: 2021.0000055325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006523-62.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
VOTO no 37253
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas - 4a Vara Cível
Apelante: Sul América Seguro de Automóveis e Massificados SASAM
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade
das partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista
na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito
da ação de reparação de danos causados pela concessionária,
nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que
o esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF -
A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e
interesse processual para a ação regressiva fundada em
contrato de seguro com a prova do pagamento da
indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do
mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da
apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade
das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou
seja, do afirmado na pretensão a responsabilidade civil da
parte ré e o seu dever de reembolsar a autora seguradora - e
dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual,
porque, não bastasse a caracterização da existência de uma
lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu
resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade
do processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada
para esse fim.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA Inaplicável o CDC ao caso dos autos, uma
vez que a energia elétrica fornecida à segurada, sociedade
empresária, da parte autora era utilizada como insumo de
sua atividade empresarial - A responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
RESPONSABILIDADE CIVIL Laudos técnicos, juntados
com a inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso
dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto da
indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
causas ali indicadas: “oscilação de energia” e “descarga
atmosférica” Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-
rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o
nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de
distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado
da parte seguradora, uma vez que “oscilação de energia” e
“descarga atmosférica” constituem fortuito interno, por se
tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO
A seguradora autora comprovou os
prejuízos suportados pelo segurado, bem como o pagamento
realizado - Indenização fixada no valor de R$5.469,00, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde a data do desembolso.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 331/335, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado por SUL AMÉRICA SEGURO DE
AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A (“SASAM”) em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LU Z- CPF L, nos termos do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil e, em consequência, extingo o feito, com resolução do mérito.
Diante da sucumbência, deverá a parte autora arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo
em R$1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de
Processo Civil, atualizado monetariamente a partir desta data pela Tabela Prática do
E. Tribunal de Justiça, incidindo juros moratórios a partir da data do trânsito em
julgado desta sentença (art. 85, § 16 do CPC). Por fim, preteridos os demais
argumentos e pedidos, pois incompatíveis com a linha adotada, ficam as partes
advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil. P.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 337/363), sustentando
que: (a) “a sentença se baseou na ausência de comprovante de pagamento do sinistro
ao segurado, o que é inverossímel, tendo em vista que a Apelante juntou o
comprovante de transferência bancária, devidamente autenticada às fls.279, de modo
que demonstra a devida sub-rogação nos direitos e ações do segurado”; (b) “os
laudos juntados aos autos são suficientes para comprovação de que as indenizações
foram pagas pela requerente em razão da inutilização dos equipamentos por descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
elétrica”; (c) “não há como se deixar de reconhecer a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, principalmente no que toca à inversão do ônus da prova e à
inoperância das cláusulas limitativas de responsabilidade”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 370/381), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Presentes o interesse processual e a legitimidade
das partes.
2.1.1. Adota-se a orientação de que a aferição do
interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes
da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se
confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum,
conhecida ainda como capacidade para estar em juízo) concerne à pertinência
subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva da ação). Para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil
Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do
original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos
para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à
vista das afirmações do demandante, sem tomarem em conta provas produzidas no
processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de
interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III,
CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).”
(“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da
nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana Henriques da
Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem
negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem
resolução do mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve
examinar a presença da legitimidade de agir e do interesse processual in statu
assertionis, ou seja, à luz das afirmações das partes, em cognição sumária, sem
que tenha havido instrução da causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto,
será buscado na causa de pedir que é comporta de questões de mérito cujos
soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente dito. A inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de forma negativa ao autora
uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad causam ordinária refere-se à
pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à correspondência entre as posições
de autor e réu na relação jurídica processual e às de sujeito ativo e passivo na
relação de direito material. É a legitimação que liga as partes à causa de pedir.
O autor e o réu são as partes principais no processo. Todavia, só serão partes
legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito material que
fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de pedir. (...) Como visto,
não há como negar que o interesse-necessidade e a legitimidade ordinária são
questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram tratadas pelo CPC (art.
485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao julgamento de
mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede sua
classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade
e ao interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de
filtragem e potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do
processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta
desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária utilização de
toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já se encontra em
condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 1o a
317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p.
284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
Especificamente, para ações de responsabilidade civil,
quanto à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo após a
vigência do CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil do Tribunal
de Justiça, em v. Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar Peluso, “(...) no
quadro da concepção dogmática adotada pelo vigente Código de Processo Civil, a
confundir o plano da realidade, objeto da prova, e o das afirmações, onde se situa a
figura da legitimidade ad causam. Já demonstrou esta Câmara, em longo aresto, que
a legitimação para a causa é apenas a titularidade meramente afirmada do direito
subjetivo, relação, ou estado jurídico, cuja existência ou inexistência se pretende
tutelar no processo. Donde, à caracterização da legitimidade passiva, em ação
indenizatória, bastar que dos fatos afirmados pelo autor decorra responsabilidade
teórica do réu (cf. Agravo de Instrumento n. 127.335-1, Relator Cezar Peluso, in
"RT", vol. 653/111-112). De modo que, se estão ou não provados os fatos que lhe
imputou a autora, é questão de mérito, cuja resposta não desfigura a legitimidade
passiva da ré" (in RJTJESP - LEX 135/216-217).
2.1.2. A não utilização pela parte vítima de prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010,
da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito
da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura
excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa
não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não
caracterizada e prazo prescricional não decorrido. Direitos da vítima do evento
danoso que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na
via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição
Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei
8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do
Consumidor. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude de
ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém,
em que a parte ré, ora apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu serviço
e a documentação que instruiu a inicial não se mostra suficiente para comprovar o
nexo de causalidade afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por
conseguinte, o dever de indenizar. Inexiste, ademais, a prova do alegado pagamento.
Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso
provido”. (24a Câmara de Direito Privado, Apel. no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel.
Des. Walter Barone, v.u., j. 23.11.2017, o destaque não consta do original); e (b)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga
elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que julgou o
pedido procedente. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão.
Sem razão. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do previsto
no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo. Incidência do Código
de Defesa do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do segurado,
que é considerado consumidor frente à ré. Demandada que responde de forma
objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de
raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado.
Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais
fixados. Recurso desprovido”. (20a Câmara de Direito Privado, Apel. no
1066444-33.2016.8.26.0100, rel. Des. Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017, o destaque
não consta do original).
2.1.3. A seguradora autora apelante é parte ativa
legítima e tem interesse processual, na espécie, que compreende ação regressiva
promovida por seguradora, sub-rogada nos direitos de segurados usuários de serviço
de fornecimento de energia elétrica, objetivando indenização por danos causados por
falha na prestação de serviços da concessionária ré, a qual possui legitimidade
passiva.
A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa
e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a
prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do
mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim.
Isto porque o documento juntado aos autos a fls. 279
revela o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado, visto que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
demonstrado pela ré apelada nenhum fato concreto revelador que sua invalidade da
prova documental em questão.
Com a prova do pagamento da indenização é que a
seguradora se sub-roga nos direitos do segurado e pode exigir a indenização do
causado do dano (CC/2002, art. 349; Súmula 188/STF).
Neste sentido, a orientação dos: (a) julgados do Eg. STJ
extraído do respectivo site: (a.1) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA
AJUIZADA
POR
SEGURADORA EM FACE DO SUPOSTO CAUSADOR DO DANO.
JUNTADA DA APÓLICE DO SEGURO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
NÃO
OCORRENTE. PEÇA DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO
REGRESSIVA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO
DA TITULARIDADE DO DIREITO. 1. A ausência nos autos de documentação
considerada pelo acórdão como essencial ao desate da controvérsia (apólice do
seguro), de regra, não deveria conduzir à declaração de ilegitimidade ativa. Em boa
verdade, a falta de documento alegadamente necessário ao reconhecimento do direito
vindicado pelo autor é questão que transita em outra seara: a) ou se trata de
documento indispensável à propositura da ação (art. 283 do CPC), cuja ausência
enseja a inépcia da inicial (art. 284, caput, do CPC), que somente pode ser declarada
depois de oportunizada a emenda da peça vestibular (art. 284, parágrafo único, do
CPC); b) ou se trata de não comprovação de fato constitutivo do direito do autor (art.
333, inciso I, do CPC), circunstância que conduziria à improcedência do pedido. 2.
Porém, no caso concreto, em que não se carreou aos autos a apólice do seguro,
não se verifica hipótese de inépcia da inicial, porque a indigitada peça não
consubstancia documento indispensável à propositura da ação, nos termos do
art. 283 do CPC. Na mesma linha, a ausência do mencionado documento, por si
só, não conduz à improcedência do pedido, porquanto, com base nas demais
provas
reconhecidas
pelas
instâncias
ordinárias,
está
suficientemente
demonstrado o direito alegado na inicial - salvo a existência de outros fatos
extintivos, modificativos ou impeditivos que poderão ser verificados
oportunamente. 3. Embora o art. 758 do Código Civil faça alusão à apólice,
bilhete ou pagamento do prêmio como meios de prova do contrato de seguro, é
certo também que não exclui outras formas aptas à comprovação da relação
securitária. Vale dizer que a citada norma indica que se considera provado o
contrato de seguro mediante a exibição da apólice, bilhete ou pagamento do
prêmio, não se excluindo, aprioristicamente, outros tipos de prova. 4. Em uma
ação regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como
essencial a apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado
frágil, porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se
beneficiaria. 5. No caso concreto, é incontroversa a juntada de documentação
robusta a comprovar as alegações da seguradora autora: recibo de pagamento da
indenização feito ao beneficiário do seguro, certificado de registro do veículo já em
nome da seguradora com autorização de transferência do "salvado" à compradora,
autorização assinada pela segurada para que a seguradora transportasse o veículo,
reconhecendo tratar-se de objeto de indenização, laudos, aviso de sinistro (no qual
consta o número da apólice e demais dados relativos ao veículo e ao acidente), entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
outros. Com efeito, há farta documentação - toda ela reconhecida pelas instâncias
ordinárias - que comprova a participação efetiva da segurada nos trâmites para o
acionamento do seguro, atestam o pagamento da indenização e liberação do salvado,
mostrando-se infundada a dúvida acerca da sub-rogação em benefício da autora, ora
recorrente. 6. Recurso especial a que se dá provimento para cassar o acórdão
proferido em grau de apelação e, dando por superada a questão da
ilegitimidade ativa, determinar que prossigam no julgamento dos apelos como
se entender de direito.” (STJ-4a Turma, REsp 1130704/MG, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, v.u, j. 19/03/2013, DJe 17/04/2013, o destaque não consta do original); e
(a.2) “Segurador. Sub-rogação. Contrato de Transporte. Não adimplindo o
transportador sua obrigação de entregar a carga no destino, deverá forrar-se da
obrigação de indenizar, alegar a provar que a sua falta se deveu a força maior. O
segurador que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo
exigir indenização do transportador, nos mesmos termos em que aquele o
poderia, nos limites do que houver pago.” (STJ-3a Turma, REsp 88745/PE, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, v.u., j. 03/02/1998, DJ 04/05/1998 p. 151 RSTJ vol. 106 p.
243, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1)
“Seguro de veículo - Extinção da ação sem julgamento de mérito - Falta de
legitimidade e interesse de agir - Argüição de documentação suficiente à
instrução do feito. Se não provou ter pago o seguro a quem de direito, não pode
a autora [seguradora] obter sucesso em sua insurgência contra o decreto de
carência da ação. Apelação improvida.” (30a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 915.516.0/7, rel. Des. Lino Machado, v.u., j. 05.03.2008, o destaque não consta do
original); (b.2) SEGURO - Ação regressiva - Legitimidade ativa que se adquire
pelo só pagamento da indenização devida ao segurado - Irrelevância do fato do
seguro ter se formalizado após a ocorrência do sinistro - Preliminar afastada
(...)
-
Apelo
improvido.”
(12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
9119703-06.1999.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 08/06/2005; Data de
registro: 21/06/2005, o destaque não consta do original); (b.3) “Responsabilidade
civil - Acidente de trânsito
Ação regressiva - Pedido julgado procedente

Legitimidade ativa ad causam - Arrendamento do veículo causador do acidente
antes deste - Legitimidade passiva
Dúvida fundada - Prova da culpa - Não
demonstração. 1. O segurador reúne legitimidade ativa ad causam para propor
ação regressiva contra o causador do dano ao segurado, independentemente da
juntada do contrato ou apólice de seguro, desde que prove que indenizou o
lesado, o que constitui o fundamento do regresso. 2. Havendo dúvida fundada a
respeito do envolvimento ou participação do veículo do réu no acidente de trânsito,
julga-se improcedente o pedido, especialmente quando este foi antes do sinistro
arrendado para terceiro. - Sentença reformada - Recurso provido em parte.” (32a
Câmara de Direito Privado “A”, Apelação 9083125-34.2005.8.26.0000, rel. Des.
Arthur de Paula Gonçalves, v.u., j. 24/03/2006, o destaque não consta do original); e
(b.4) “Responsabilidade Civil
Ação regressiva
Seguradora sub-rogada

Pagamento feito a outrem que não o credor ou a quem de direito o representasse
Inexistência de pagamento e, conseqüentemente, inexistência também de sub-
rogação Falta de prova, ademais, de que o alegado pagamento reverte-se em
proveito do credor Ilegitimidade da seguradora Agravo retido renunciado
Apelação desprovida, com alteração do dispositivo” (7a Câmara de Férias de
Janeiro/2001 do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, rel. Juiz Ariovaldo
Santini Teodoro, v.u., j. 30.01.2001, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
2.1.4. Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, na inicial, a parte autora pleiteia a condenação da parte ré apelada ao
pagamento da quantia de R$5.469,00, a título de ressarcimento de valor pago ao
segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos causados por falha na
prestação de serviços da concessionária ré.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do
afirmado na pretensão
a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de
reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse
processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos
narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial,
com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
A existência dos direitos pleiteados pela parte autora
envolve o mérito da demanda.
2.2. Inaplicável o CDC ao caso dos autos, uma vez que
a energia elétrica fornecida à segurada, sociedade empresária, da parte autora era
utilizada como insumo de sua atividade empresarial.
Inexistente, na espécie, relação de consumo entre as
partes, visto que: (a) o segurado da autora não é destinatário final do serviço de
fornecimento de energia elétrica contratado, porquanto destinado à atividade
produtiva; e (b) desnecessário perquirir sobre a vulnerabilidade do segurado da parte
autora, visto que não reconhecida sua qualidade de destinatária final dos serviços
contratados.
No que concerne à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, adota-se a corrente finalista mitigada ou de finalismo aprofundado,
segundo a qual, para que seja caracterizada como consumidora, a pessoa jurídica
deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, em benefício
próprio e para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse, de
repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços, e
ainda, demonstrar sua vulnerabilidade, técnica, jurídica ou econômica em relação ao
fornecedor, no caso concreto.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “(...) No mais, é dizer, quanto à possibilidade, ou
não, de se aplicar, em relação estabelecida entre pessoas jurídicas, os preceitos
contidos no Código de Defesa do Consumidor. Bem de ver, na espécie, que a
relação de consumo tem, em um dos pólos, um fornecedor de bens ou serviços e,
de outro, um consumidor, pessoa física ou, eventualmente, pessoa jurídica. Não
obstante a possibilidade da pessoa jurídica poder ser incluída no conceito de
consumidor, colhe-se dos precedentes desta Corte Superior, a exigência de que
fique reconhecida a sua caracterização como destinatária final de bens ou
serviços e, ainda, a vulnerabilidade. Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado:
"CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
ACIDENTE
AÉREO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
TRANSPORTE
DE
MALOTES.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO.
VÍTIMA DO EVENTO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ARTIGO 17 DO
CDC. 1. Resta caracterizada relação de consumo se a aeronave que caiu sobre a casa
das vítimas realizava serviço de transporte de malotes para um destinatário final,
ainda que pessoa jurídica, uma vez que o artigo 2o do Código de Defesa do
Consumidor não faz tal distinção, definindo como consumidor, para os fins
protetivos da lei, '... toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final'. 2. Abrandamento do rigor técnico do critério
finalista. 3. (...). (REsp 540235 / TO, Rel. Min. Castro Filho, DJU de 06.03.2006, p.
372). E ainda o REsp 733560/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 02.05.2006, p.
315. Especificamente, quanto à exigência de que a pessoa jurídica seja
reconhecidamente vulnerável na relação contratual, veja-se o seguinte
precedente: "DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCEITO
DE CONSUMIDOR. CRITÉRIO SUBJETIVO OU FINALISTA. MITIGAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
EXCEPCIONALIDADE.
VULNERABILIDADE.
CONSTATAÇÃO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRÁTICA ABUSIVA. OFERTA
INADEQUADA. CARACTERÍSTICA, QUANTIDADE E COMPOSIÇÃO DO
PRODUTO. EQUIPARAÇÃO (ART. 29). DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA SOB A PREMISSA DE TRATOS SUCESSIVOS.
RENOVAÇÃO DO COMPROMISSO. VÍCIO OCULTO. 1. (...). 2. Mesmo nas
relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável
vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar
o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para
interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também
reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do
critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do
CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique
evidenciada a relação de consumo. 3. (...). 4.Recurso especial não conhecido"
(REsp 476428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 09.05.2005, p. 390). In casu,
o primeiro requisito restou rechaçado pelo v. acórdão recorrido, visto que o
serviço contratado destinava-se ao incremento da atividade lucrativa da parte
ora agravante. Nestas circunstâncias, com acerto a Corte estadual ao deixar
apreciar a demanda sob a perspectiva dos preceitos previstos do Código de
Defesa do Consumidor. Nega-se, portanto, provimento ao recurso.” (Ag
1322408/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação: 01/09/2010, o destaque
não consta do original); e () “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO.
FALHA
NO
SISTEMA
RECONHECIDA. QUALIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COMO
CONSUMIDORA. ALEGADA VIOLAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA SOBRE O MOTIVO DA
FALHA DO SISTEMA. ALEGAÇÃO NÃO PROVADA PELA PARTE.
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) É o breve relatório.
Decido. 2. Cinge-se a controvérsia principal em saber se uma pessoa jurídica
que contrata prestação de serviço de monitoramento físico e eletrônico,
consistente na disponibilização de alarme e sensores de presença, pode ou não
ser considerada consumidora, nos termos do art. 2.o do CDC. Alega a recorrente
que o acórdão recorrido teria violado os art. 2.o do Código de Defesa do Consumidor,
pois teria, equivocadamente, considerado a recorrida como consumidora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
recorrente. É fato inconteste que os legisladores, quando da redação da Lei 8.078/90,
não fizeram nenhuma distinção entre pessoas física e jurídica para se beneficiarem do
Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, em seu artigo 2.o foram claros ao
estabelecer que ambas podem utilizar-se da proteção conferida pelo CDC, bastando
que, para tanto, os bens ou serviços adquiridos sejam provenientes de um fornecedor
e que a pessoa que os adquiriu seja “destinatário final” dos mesmos. Portanto, para
se saber se determinada pessoa pode ou não ser considerada consumidora nos
termos do art. 2.o do CDC, deve-se verificar enquadra na o enquadramento na
definição de "destinatário final". A este respeito, a Segunda Seção deste STJ
superou discussão acerca do alcance da expressão "destinatário final", constante do
art. 2o do CDC, consolidando a teoria subjetiva (ou finalista) como aquela que indica
a melhor diretriz para a interpretação do conceito de consumidor (REsp n.°
541.867/BA, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. para o acórdão Min. Barros
Monteiro, DJ 16.05.2005). Segundo a teoria preferida, a aludida expressão deve
ser interpretada restritivamente. Com isso, o conceito de consumidor deve ser
subjetivo e entendido como tal aquele que ocupa um nicho específico da
estrutura de mercado o de ultimar a atividade econômica com a retirada de
circulação (econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, de forma a
suprir uma necessidade ou satisfação eminentemente pessoal. Para se
caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou utente,
destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser também o seu destinatário
final econômico; isto é, a utilização deve romper a atividade econômica para o
atendimento de necessidade privada, pessoal, não podendo ser reutilizado, o
bem ou serviço, no processo produtivo, ainda que de forma indireta. Nesse
sentido é também o entendimento de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V.
Benjamin e Bruno Miragem, para quem: “Destinatário final é aquele destinatário
fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo,
segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto,
retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência é necessário
ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo
para uso profissional, pois o bem seria novamente instrumento de produção cujo
preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. ” (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor: arts. 1.o a 74, aspectos materiais, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, p. 71). Assim, ainda que a recorrida seja uma pessoa
jurídica, ela contratou segundo a sentença e o acórdão recorrido prestação
de serviços de monitoramento de sistema de segurança e alarmes da própria
empresa, razão pela qual ela é considerada destinatária final do serviço
oferecido pela recorrente. Dessa forma, inegável que a recorrida é consumidora
dos serviços oferecidos pela recorrente e que, por conseqüência, o Código de
Defesa do Consumidor deve ser aplicado nessa relação. Diante disso, não há que
se falar em violação ao art. 2.o do CDC, conforme precedente abaixo:
"CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. SEGURO
CONTRA ROUBO E FURTO DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO
CDC. - O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou
utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de
suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem
empregá-los na geração de outros bens ou serviços. - Se a pessoa jurídica contrata o
seguro visando a proteção contra roubo e furto do patrimônio próprio dela e não o
dos clientes que se utilizam dos seus serviços, ela é considerada consumidora nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
termos do art. 2.° do CDC. Recurso especial conhecido parcialmente, mas
improvido." (REsp 733.560/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/04/2006, DJ 02/05/2006 p. 315) 3. Ademais, em que pese
todo o acima exposto, inexistente violação ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, pois visando garantir o pleno exercício do direito de
defesa do consumidor, estabelece-se a inversão do ônus da prova quando a
alegação seja verossímil ou quando constatada a sua hipossuficiência. No
presente caso, não foi o que ocorreu, pois depreende-se da sentença de fls. 283 que
"cabia à ré indicar qual foi a falha ocorrida na linha telefônica e quando esta falha se
deu, mas não o fez, de modo que, sua responsabilidade pelo evento daí deflui".
Assim, embora seja entendimento dominante no STJ de que, reconhecida a
hipossuficiência técnica do consumidor, é possível a inversão do ônus probatório, o
caso ora em análise não trata dessa hipótese. A recorrente, quando de sua
contestação, alegou que "o equipamento não apresentou falhas, mas que o telefone é
que não funcionou, isto porque o aparelho apresentou sinal FC (falta de
comunicação)" (fls. 280), sendo certo que a prova desta alegação cabia à empresa ré,
que alegou fato modificativo ao direito do autor. Inviável, portanto, o cabimento do
recurso pela alínea "c", tendo em vista a falta de similitude fática entre o acórdão
paradigma, que explicita a impossibilidade da inversão do ônus da prova com base
no disposto no CDC no momento em que proferida a sentença, e o acórdão recorrido.
4. Diante do exposto, com fundamento no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao recurso especial.” (REsp 1090725/SP, rel. Luis Felipe Salomão, data
da publicação: 23/09/2009, o destaque não consta do original).
Especificamente, para a hipótese de ação regressiva
promovida por seguradora, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“DECISÃO (...) Com efeito, nos termos do artigo 2o do código consumerista,
"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final". Nesse contexto normativo, a jurisprudência da
Segunda Seção do STJ pugna pela "adoção da teoria finalista ou subjetiva para
fins de caracterização da pessoa jurídica como consumidora em eventual
relação de consumo, devendo, portanto, ser destinatária final econômica do bem
ou serviço adquirido" (CC 92.519/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda
Seção, julgado em 16.02.2009, DJe 04.03.2009). Ressalvadas as hipóteses em que
constatada a vulnerabilidade in concreto da pessoa física ou jurídica (teoria finalista
aprofundada), "para que o consumidor seja considerado destinatário econômico final,
o produto ou serviço adquirido ou utilizado não pode guardar qualquer conexão,
direta ou indireta, com a atividade econômica por ele desenvolvida; o produto ou
serviço deve ser utilizado para o atendimento de uma necessidade própria, pessoal do
consumidor" (CC 92.519/SP). Como bem explicita Flávio Tartuce, os requisitos para
configuração da "destinação final", são: 1o. Destinação final fática - o consumidor é o
último da cadeia de consumo, ou seja, depois dele, não há ninguém na transmissão
do produto ou do serviço. 2o. Destinação final econômica - o consumidor não utiliza
o produto ou o serviço para o lucro, repasse ou transmissão onerosa. (In "Manual de
Direito do Consumidor: direito material e processual", Ed. Método, São Paulo, 2012,
pág. 68) No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
DÓLAR
AMERICANO.
MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA
ATIVIDADE
PROFISSIONAL.
AUSÊNCIA
DE
RELAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE
EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. (...) 2.
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário
final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final,
segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte
Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação
do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou
satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no
processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser
confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das
regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. (...) 7. Recurso especial não
provido. (REsp 1321614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/03/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 591 DO
CC/2002;
300,
I,
332,
333,
II,
E
427
DO
CPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTO
ADQUIRIDO NA QUALIDADE DE INSUMO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO
CARACTERIZADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TRÂMITE.
ALEGAÇÃO
DE
CONTINÊNCIA.
REEXAME
E
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. A Segunda Seção desta
Corte, superando a discussão acerca do alcance da expressão "destinatário final",
constante do art. 2o do CDC, consolidou a teoria subjetiva (ou finalista) como aquela
que indica a melhor diretriz para a interpretação do conceito de consumidor.
Entendeu-se consumidor aquele que ocupa um nicho específico da estrutura de
mercado - o de ultimar a atividade econômica com a retirada de circulação
(econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, por necessidade ou interesse.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 399.977/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe
05/12/2014) DIREITO EMPRESARIAL. IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. DANO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR. RAIO X.
SEGURADORA. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA.
PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. INDENIZAÇÃO TARIFADA. [...] 3. A expressão "destinatário final" contida
no art. 2o, caput, do CDC deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o
referido diploma, qual seja, proteger o consumidor porque reconhecida sua
vulnerabilidade frente ao mercado de consumo. Assim, considera-se consumidor
aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio. Sob esse
enfoque, como regra, não se pode considerar destinatário final para efeito da lei
protetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito
profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação
ou comercialização. [...] 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp
1162649/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe
18/08/2014) Na hipótese ora em foco, trata-se de ação de indenização por perdas
e danos decorrentes de incêndio no estabelecimento comercial dos recorridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
provocado por sobretensão na rede elétrica. Desse modo, sobressai a
inexistência relação de consumo, pois o produto/serviço adquirido (energia
elétrica) é utilizado como insumo de sua atividade empresarial (consumidor
intermediário). A contrario sensu, confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÓLAR
AMERICANO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
BASE
OBJETIVA.
INAPLICABILIDADE. (...) 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um
fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista,
adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade
econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para
consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto,
a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de
consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo
(consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de
Defesa do Consumidor. (...) 7. Recurso especial não provido. (REsp 1321614/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014,
DJe 03/03/2015) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA COMO INSUMO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA DO CDC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte
Superior adota a teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, motivo
pelo qual não se aplica a legislação consumerista quando o usuário do serviço utiliza
a energia elétrica como insumo, como se verifica no caso dos autos. 2. O que
qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de
produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas
necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-
los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa
destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a
relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA,
DJe 03.12.2008). 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1331112/SP,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 21/08/2014, DJe 01/09/2014) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CONTRATO PARA USO DE SOFTWARE DE VENDAS ON
LINE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1.- Quanto à
aplicação do CDC, conforme entendimento firmado por esta Corte, o critério adotado
para determinação da relação de consumo é o finalista. Desse modo, para caracterizar-
se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do bem ou
serviço adquirido. 2.- No caso dos autos, em que pessoa jurídica contrata uso de
software de vendas on line, não há como se reconhecer a existência de relação de
consumo, uma vez que o programa teve o propósito de fomento da atividade
empresarial exercida, não havendo, pois, relação de consumo entre as partes. 3.-
Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 245.697/PR, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
07/06/2013) Nesse diapasão, ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor a presente ao caso em comento, aplica-se a regra de prescrição inserta
no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que prevê o prazo de três anos. (...)”
(AREsp 164164/SP, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação: 23/10/2017, o
destaque não consta do original).
2.3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri
Filho: “(...) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os
prestadores de serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública no
que respeita à responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da
norma constitucional foi estender aos prestadores de serviços públicos a mesma
responsabilidade que tem a Administração Pública quando os presta
diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os ônus. Aquele que participa da
Administração Pública, que presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa
atividade, deve suportar os riscos, deve responder em igualdade de condição com o
Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos
serviços disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e parágrafo único, c/c o art.
14, do Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam expostos aos riscos
dessa atividade administrativa exercida pelo particular, e que acabam por sofrer
danos (...) Em conclusão, os prestadores de serviços públicos respondem
objetivamente pela mesma razão do Estado
o risco administrativo
, e não
pela eficiência do serviço, que é objeto da legislação consumerista” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 257, o destaque não consta do
original); e (b) do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site, para caso análogo,
mas com inteira aplicação às concessionárias de fornecimento de energia elétrica (cf.
AI 831067/RS. rel. Min. Carmen Lúcia, j. 13/12/2010, DJe-001 DIVULG
04/01/2011
PUBLIC
01/02/2011),
caso
dos
autos:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO
OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-
USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo
decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do
nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-
usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso
extraordinário desprovido.” (STF-Órgão Pleno, RE 591874/MS, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL

MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT
VOL-02387-10 PP-01820, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
2.4. Para que se configure a obrigação de indenizar, nos
termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora
de serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a
existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii) existência de um dano;
(iii) nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados
extraído do site do Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER
PÚBLICO
-
PRESSUPOSTOS
PRIMÁRIOS
QUE
DETERMINAM
A
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE
CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À
CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-
COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL -
RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE
DA
DISCUSSÃO,
EM
SEDE
RECURSAL
EXTRAORDINÁRIA,
DA
EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o
perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a
alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a
oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público
que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou
omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e
(d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O
dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do
Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a
comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento
do agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o
reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A
comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê
suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade
necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao
reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como
imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos
pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito
reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992
- RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano
do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de
prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante
prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte
recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias
ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110 AgR/PE, rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007)
e (b) “Constitucional. Civil. Responsabilidade civil do Estado. CF, 1967, art. 107.
CF/88, art. 37, § 6o. I - A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade
objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a
responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a)
do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o
dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação
administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um
prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da
coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos
ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no 113.587/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j.
18.02.1992).
2.5. Constitui excludente de responsabilidade da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência de
força maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente estranho
aos riscos do serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a
organização da prestadora do serviço, mas não o fortuito interno, revelador do
descumprimento do dever de adequação do serviço público, caracterizado por fato
relacionado aos riscos da atividade, que promove o aumento da probabilidade da
ocorrência de danos, mas que integra a atividade empresarial de tal modo, que não é
possível exercê-la sem assumir os riscos em questão, que exigem a adoção de
medidas preventivas, para minorá-los, como acontece com descargas elétricas em
tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão da rede elétrica e interrupção do
fornecimento por quedas de árvores.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio Cavalieri
Filho: (a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por
constituírem também causa estranha á conduta do aparente do agente,
ensejadora direta do evento. Eis a razão pela qual a jurisprudência tem entendido
que o defeito mecânico em veículo, salvo em caso excepcional de total
imprevisibilidade, não caracteriza o caso fortuito, por ser possível prevê-lo e evita-lo
através de periódica e adequada manutenção. O mesmo entendimento tem sido
adotado no caso de derrapagem em dia de chuva, porquanto além de previsível, pode
ser evitado pelo cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém registrar, desde logo,
que na responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco da atividade, em
algumas hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de indenizar. Tal ocorre no
chamado fortuito interno, assim entendido como o fato imprevisível, e, por isso
inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, integra a atividade
empresarial de tal modo que não é possível exercê-la sem assumir o fortuito
(item 36). Veremos que o fortuito interno não exclui a responsabilidade do
transportador (item 93.1), nem a do Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a
responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços (itens 133.7 e 138)”
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não
consta do original); e (a.2) “Quanto ao fortuito interno (item 93.1), este não
exclui a responsabilidade do Estado porquanto, embora imprevisível, faz parte
de sua atividade, liga-se aos riscos da atuação estatal. Só o fortuito externo
exclui a responsabilidade estatal por se tratar de fato imprevisível, estranho à
atividade administrativa.” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas,
2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (b) Bruno Miragem: “A
prestação de serviços públicos, quando realizado em desacordo com o dever de
adequação e dando causa a danos, fundamenta a responsabilidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
indenização. (...) Há conceito estrito de serviço público, indicando aqueles que são
prestados diretamente pela Administração, de modo indelegável são os serviços
próprios do Estado. E há serviços públicos que se indicam como de utilidade pública,
que podem ser prestados diretamente ou delegados a terceiros, por intermédio de
contrato de concessão ou de permissão. Aqui se situa, por exemplo, o transporte
coletivo, a distribuição de energia e telefonia fixa. O art. 175 da Constituição de
1988 autoriza a prestação direta de gama de serviços públicos do Estado ou sua
delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de sua vez, é abrangente,
contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto em relação a
serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles delegados e
prestados por particulares, inclusive sob o regime de responsabilidade objetiva.
(...) Há um dever geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja o
próprio Estado ou particulares delegatários do serviço: o dever de adequação.
Significa dizer que o serviço deve ser adequado aos fins a que se destina,
vinculando-se a atender determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela
sua previsão legal como serviço público. A Lei n. 8.987/95, ao disciplinar a
concessão e permissão de serviços públicos, dispõe sobe definição do serviço
público adequado em seu art. 6o, § 1o, nos seguintes termos: “Serviço adequado é o
que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A rigor,
embora atinente aos serviços públicos submetidos à concessão e permissão aos
particulares, a definição contém elementos comuns àqueles prestados diretamente
pelo Estado e àqueles submetidos por delegação. Compreende o dever de
adequação: a permanência e a continuidade dos serviços, de modo a que não
sofram interrupções excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de
acesso igualitário ao serviço, sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas,
do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e
expansão do serviço (art. 6, §2o, da Lei n. 8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o
bom tratamento do usuário, e a segurança, que caracteriza justamente a
necessária abstenção de ofensa à integridade pessoal e patrimonial do usuário. É
a violação do dever de adequação que, dando causa a danos ao usuário e mesmo
a terceiros não usuários do serviço, gera o dever de indenizar. Compreende a
ausência ou interrupção injustificada dos serviços, e sua prestação em
desacordo com as regras legais e regulamentares dá causa ao dever de
adequação. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem o domínio
de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se dele que antecipe as providências
necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições de
prestação de serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade
Civil”, Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
concessionária por serviço público de fornecimento de energia elétrica responde
pelos danos decorrentes de descargas elétricas em tempestades, oscilações e
sobrecarga na tensão da rede elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de
árvores, porquanto tal responsabilidade decorre do risco da atividade, caracterizando-
se como fortuito interno, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por
danos materiais e reparação de perdas e danos. Energia elétrica. Queima de aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
eletrônico da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga na rede elétrica
decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda de raios). Previsibilidade de
ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante
tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede -
Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito
interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts.
14 e 22 do CDC). Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da
rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não
comprovada pela concessionária. Ressarcimento do dano emergente devido pelo
valor desembolsado pela autora para a aquisição de novo aparelho em
substituição ao danificado. Procedência parcial. Recurso improvido”. (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 0000164-25.2010.8.26.0483, rel. Des. Correia Lima,
j. 02.07.2014, o destaque não consta do original); (b) “Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais. Liminar indeferida. Interrupção de energia elétrica nos imóveis rurais dos
autores após fortes chuvas e queda de árvores. Demora no restabelecimento de
energia elétrica. Danos materiais devidos. Ação julgada parcialmente procedente,
rejeitado pedido de dano moral. Apelação dos autores. Pretensão à condenação da ré
ao pagamento de danos morais. Descabimento. Mero incômodo ou aborrecimento
que não configuram dano moral indenizável. Dano moral bem afastado. Pretensão à
condenação da ré à manutenção das redes elétricas. Descabimento. Obrigação que
decorre de lei. Desnecessidade de ordem judicial. Apelação da ré. Alegação de caso
fortuito e força maior. Irrelevância. Concessionária. Responsabilidade civil objetiva.
Concessionária de serviço público. Art. 37, §6o, da CF. Apelante que não se
desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão dos autores (art. 333, II, do
CPC). Danos materiais demonstrados. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (32a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0001279-21.2009.8.26.0579, rel. Des.
Francisco Occhiuto Júnior, j 03.10.2013, o destaque não consta do original); (c)
“Responsabilidade civil Ação regressiva Aparelhos elétricos da segurada da
autora que, por falha da ré, foram danificados
Desnecessidade de prévio
ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos Segurada que tinha a
opção de reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora
Acesso ao
judiciário, ademais, que não está condicionado ao esgotamento da esfera
administrativa
Pareceres técnicos elaborados por profissionais especializados e
isentos de parcialidade, anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados
aos equipamentos eletrônicos da segurada originaram-se de oscilação de energia e
descarga atmosférica. Responsabilidade civil Ação regressiva Aplicação do CDC
Relação originária de consumo que se estende à seguradora, sub-rogada em todos
os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786, "caput", do CC Prazo prescricional
de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC
Tempestivo ajuizamento da ação
regressiva em 11.8.2016, considerando-se que o valor objeto de reembolso foi pago
pela seguradora autora à sua segurada em 9.4.2015. Responsabilidade civil Ação
regressiva
Queima de equipamentos eletrônicos
Oscilação de energia

Fortuito interno caracterizado
Responsabilidade da ré configurada

Reembolso do valor indenizatório devido
Procedência da ação mantida. Dano
material Juros moratórios Termo inicial que deve consistir na data da citação,
quando a ré foi constituída em mora Art. 240, "caput", do atual CPC Valor
indenizatório que derivou de relação contratual envolvendo a ré e a segurada da
autora
Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ
Termo inicial estabelecido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
sentença, data da citação da ré, que há de persistir. Sucumbência
Honorários
advocatícios Valor arbitrado na sentença em 10%, majorado para 20% sobre o
valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios tipificados nos incisos
I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC Sentença reformada nesse ponto - Apelo da
ré desprovido, provido em parte o recurso adesivo da autora.” (23a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1033161-74.2016.8.26.0114. rel. Des. José Marcos Marrone, j.
29/11/2017, o destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Queima de eletrodomésticos de
segurada da autora em razão de sobrecarga na rede elétrica. Falta de interesse de
agir. Ausência de requerimento administrativo prévio, nos moldes da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento das vias
administrativas. Garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°,
XXXV, da CF. Interesse processual configurado. Prescrição. Inocorrência. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e 786 do
Código Civil). Aplicação do mesmo prazo prescricional previsto para a relação
originária, de consumo. Prazo quinquenal (art. 27 do CDC) não decorrido. Prescrição
não caracterizada. Mérito. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de
energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco
da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil). Nexo
de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos causados nos equipamentos
eletrônicos. Hipótese de raios na rede de distribuição de energia que configura
fortuito interno. Ausência de prova de qualquer excludente, especialmente a
regularidade da prestação do serviço mediante manutenção adequada da rede
ou utilização de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede.
Dever de reparar. Sentença mantida. Recurso não provido.” (12a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1003750-28.2016.8.26.0100, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
27/11/2017, o destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO REGRESSIVA.
Seguro residencial. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos
do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade
entre a oscilação de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos. Descarga
elétrica que caracteriza fortuito interno. Pedido administrativo prescindível, uma
vez que o artigo 204, da Resolução N.o 414/2010, da ANEEL não se sobrepõe ao
direito de ação. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Sentença mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (38a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1043736-44.2016.8.26.0114, rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 22/11/2017, o destaque não consta do original).
2.6. Reconhece-se que os laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para
demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao
segurado têm as causas ali indicadas: oscilação de energia e descarga atmosférica.
Constam dos autos: (a) cópia de apólice de seguro (fls.
39/44); (b) laudos técnicos produzidos por sujeitos não integrantes da relação
processual, nos quais consta a descrição dos equipamentos eletrônicos do segurado
que foram danificados, atestando como causa “oscilação de energia” e “descarga
atmosférica” (fls. 47/49); e (c) comprovante de pagamento da indenização da
seguradora ao segurado (fls. 279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
Os laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados
para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos
objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm as causas ali
indicadas: “oscilação de energia” e “descarga atmosférica”. Isto porque os laudos
em questão foram: (a) emitidos por entidade, cuja habilitação e idoneidade não são
infirmadas por alegação da ré; e (b) elaborados em conformidade com as normas da
SUSEP, para regulação de sinistros, dado que inexiste alegação em sentido contrário.
Ademais, não se pode olvidar que, pelas regras ordinárias de experiência, a
seguradoras dificultam o pagamento de indenização securitária aos seus segurados.
Em sendo assim, é de se reconhecer que o fato
controvertido relevante para o julgamento do feito está suficientemente esclarecido
pela prova documental produzida pela parte autora, restando discutir a qualificação
jurídica desse fato e de suas consequências jurídicas, daí por que desnecessária a
realização de outras provas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de indenização
securitária
Cerceamento de produção de provas inocorrente
Seguradora
que se diz estar sub-rogada nos direitos do consumidor indenizado
Alegada
queima de equipamentos elétricos do segurado por oscilação de energia elétrica
Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos
Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo técnico
Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor e prova inequívoca de quitação
da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente do segurado via
sistema (eletrônico) de pagamento Conjunto probatório e circunstâncias dos autos
que demonstram a verossimilhança das alegações da autora, especialmente o
pagamento da indenização securitária Procedência mantida Recurso improvido”
(20a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005398-68.2017.8.26.0242, rel.
Des. Correia Lima, j. 25/02/2019, o destaque não consta do original); (b)
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO DO
SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos equipamentos
do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via
de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força
maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está
exposta a prestação de serviços. 4. A autora juntou documentos necessários ao
ajuizamento do feito. Realizou laudo técnico e comprovou pagamento da indenização
à segurada. 5. Recurso provido” (14a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1049002-12.2016.8.26.0114, rel. Des. Melo Colombi, j. 16/05/2018, o destaque não
consta do original); e (c) “NULIDADE PROCESSUAL CERCEAMENTO DE
DEFESA
Inocorrência
Provas nos autos suficientes a autorizar o
julgamento antecipado da lide
Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Inocorrência
Desnecessidade de prévio
pedido administrativo à companhia de energia elétrica
Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
Ação regressiva de ressarcimento de danos Queima de aparelhos eletrônicos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré
Sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor
Aplicabilidade dos
dispositivos do CDC ao caso vertente - Responsabilidade objetiva da requerida
Nexo causal configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas - Prestação
de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor
Ressarcimento
devido Sentença mantida Preliminares rejeitadas - Recurso não provido” (31a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1004496-14.2017.8.26.0114, rel.
Des. Carlos Nunes, j. 13/11/2018, o destaque não consta do original).
2.7. Aplicando-se as premissas supra, como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou
configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de
energia e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que
oscilação de energia e descarga atmosférica constituem fortuito interno, por se tratar
de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que
não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
2.8. Reforma-se a r. sentença, para condenar a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$5.469,00, com incidência de correção
monetária e de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso.
Na espécie, a seguradora autora comprovou os
prejuízos suportados pelo segurado (fls. 47/49), bem como o pagamento realizado
(fls. 279).
Inconsistente a alegação da parte ré de equívoco do
valor fixado a título de danos materiais, visto que sequer indicou a quantia que
entende como devida, e nada nos autos revela que o valor apurado para indenização
do segurado não seja compatível com os bens danificados pelo ato ilícito da parte ré,
nos limites da apólice de seguro.
Quanto aos termos iniciais de incidência de correção
monetária e de juros de mora, em ações regressivas de seguradora contra o causador
direto dos danos, adota-se a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site: “CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. JUROS
MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO
DA QUANTIA. Consoante entendimento pacificado, a seguradora, ao propor
ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-
rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação das
Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os
juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização.
Recurso provido.” (REsp 599017/RJ, rel. Min. Castro Filho, data da publicação:
28/04/2005, o destaque não consta do original).
3. Provido o recurso, com base nos arts. 85, caput, §§
1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em
razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 1006523-62.2020.8.26.0114
em 20% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito
econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, no caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo, o recurso deve ser provido para reformar a r. sentença, para julgar procedente a
ação, para: (a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização, na quantia de
R$5.469,00, com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês,
a partir da data do desembolso; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de
sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator